Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TERRACAP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a relação jurídica material entre as partes, a fim de subsidiar o pedido de adjudicação compulsória, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa aventada. 1.1 A Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP é parte legítima para figurar no polo passivo quando o imóvel em litígio encontra-se dentro da esfera do seu patrimônio.
2. Possível a adjudicação compulsória diante de contrato de cessão de direitos, desde que evidentemente comprovada a cadeia dominial do bem, além da inexistência de questionamento acerca da quitação do preço e possibilidade de transferência do imóvel. Precedentes do Nosso Tribunal.
3. Recurso conhecido e não provido.